Tribunal: TJSP
Processo: 2278926-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisões que reconhecem a preclusão consumativa de duas impugnações apresentadas pelos executados, após já terem impugnado o cumprimento de sentença. Manutenção. Inviável conhecer das duas últimas impugnações. Não podem os devedores se insurgir reiteradamente pela via da impugnação contra a fase executiva. Após impugnar o cumprimento de sentença, inviável apresentar

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisões que reconhecem a preclusão consumativa de duas impugnações apresentadas pelos executados, após já terem impugnado o cumprimento de sentença. Manutenção. Inviável conhecer das duas últimas impugnações. Não podem os devedores se insurgir reiteradamente pela via da impugnação contra a fase executiva. Após impugnar o cumprimento de sentença, inviável apresentar sucessivamente duas novas impugnações. Preclusão consumativa configurada. Inteligência do art. 507 do CPC/2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278926-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes SILVÉRIO PEREIRA CASTILHO e ROSELI NUNES DO NASCIMENTO, é
agravado PATRIMONY ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278926-16.2019.8.26.0000 -Voto no 35.083 MB
2
Agravo de Instrumento no 2278926-16.2019.8.26.0000
Processo de 1a Inst. no 0021918-56.2019.8.26.0564
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Juiz:
FERNANDA YAMAKADO NARA
Agvte:
SILVÉRIO PEREIRA CASTILHO E OUTRO
Agvdo:
PATRIMONY ADMINISTRADORA DE BENS S/A
VOTO No 35.083
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisões que reconhecem a
preclusão consumativa de duas impugnações apresentadas pelos
executados, após já terem impugnado o cumprimento de sentença.
Manutenção. Inviável conhecer das duas últimas impugnações.
Não podem os devedores se insurgir reiteradamente pela via da
impugnação contra a fase executiva. Após impugnar o
cumprimento de sentença, inviável apresentar sucessivamente
duas novas impugnações. Preclusão consumativa configurada.
Inteligência do art. 507 do CPC/2015. Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, tirado de decisões (fl. 166 e fl. 255 dos autos digitais de
primeira instância) que reconheceram a preclusão consumativa das
impugnações apresentadas pelos executados às fls. 150/154 e fls. 211/215
da fase de cumprimento de sentença que promove a agravada
PATRIMONY ADMINISTRADORA DE BENS S/A em face de SILVÉRIO
PEREIRA CASTILHO E OUTRO, ora agravantes.
Aduzem os devedores, em apertada síntese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278926-16.2019.8.26.0000 -Voto no 35.083 MB
3
antiga patrona dos executados apresentou impugnação dentro do prazo
para pagamento voluntário.
Pontuam que, após o decurso do prazo para
pagamento voluntário, mas dentro do prazo para impugnar, apresentaram
duas novas impugnações ao cumprimento de sentença.
Sustentam
que
devem
ser
admitidas
as
impugnações apresentadas pelos novos advogados dos executados.
Destacam que não mantinham contato com a antiga
advogada, e prova disso é que na impugnação apresentada pela antiga
patrona eram devedores de aproximadamente R$ 46 mil reais, e pelas
novas impugnações são credores de cerca de R$ 51 mil reais.
Defendem que não ocorreu preclusão consumativa,
motivo pelo qual pedem que sejam apreciadas as impugnações de fls.
150/154 e fls. 211/215 dos autos de primeiro grau.
Em razão do exposto, e pelo que mais argumentam
às fls. 01/12, pedem, ao final, o provimento do recurso.
Negada
a
liminar
de
efeito
suspensivo,
foi
determinado o processamento deste Agravo, com dispensa de intimação da
parte adversa para contrariá-lo (fls. 28/32).
Não se opuseram os agravantes à realização de
julgamento virtual, nos termos da Resolução no 772/2017 do Órgão Especial
deste Tribunal, disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2.017 e em
vigor desde a data da publicação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278926-16.2019.8.26.0000 -Voto no 35.083 MB
4
1. Inicialmente, admito o recurso com fundamento
no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil vigente, de
acordo com o qual cabe Agravo de Instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.
2. No mérito, o recurso não comporta provimento,
nos termos da decisão proferida em sede de análise liminar, cujo
entendimento fica integralmente ratificado.
A questão devolvida ao conhecimento do Tribunal
neste Agravo versa, em poucas palavras, sobre a preclusão consumativa de
duas impugnações ao cumprimento de sentença ofertada pelos devedores
(fls. 150/154 e fls. 211/215 na origem), após já terem impugnado o
cumprimento de sentença às fls. 136/137 dos principais.
Compulsando,
verifica-se
que
os
devedores
impugnaram o cumprimento de sentença dentro do prazo para pagamento
voluntário (fls. 136/137 dos originais).
Sucede que os executados destituíram a antiga
patrona e constituíram novos advogados que apresentaram duas novas
impugnações ao cumprimento de sentença (fls. 150/154 e fls. 211/215 em
primeiro grau).
Sobrevieram
decisões
interlocutórias que não
conheceram das duas últimas impugnações, ao argumento de que estava
consumada a preclusão consumativa
Foram
justamente
essas
as
decisões
que
desafiaram a interposição deste Agravo.
3. Andou bem a MM. Magistrada de Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278926-16.2019.8.26.0000 -Voto no 35.083 MB
5
Instância ao não conhecer das duas últimas impugnações, uma vez que
realmente restou caracterizada a preclusão consumativa.
No caso concreto, a anterioridade da impugnação
de fls. 136/137 obstaculiza a admissão das duas últimas impugnações
apresentadas sucessivamente.
Reza o art. 507 do CPC/2015: “É vedado à parte
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão”.
Na lição da melhor doutrina, configura-se a
preclusão consumativa sempre que “a realização de um ato processual
(mesmo antes do final do prazo) impede que haja sua complementação
posterior” (cfr. Luiz Dellore, em obra coletiva de que também são
autores Fernando da Fonseca Gajardoni, Andre Vasconcelos Roque e
Zulmar Duarte de Oliveira Jr. Processo de Conhecimento e
Cumprimento de Sentença: comentários ao CPC de 2015, v. II, 2a
edição, São Paulo: Forense, 2018, n. 2, p. 646).
No caso concreto, ainda que a primeira impugnação
ao cumprimento de sentença tenha sido apresentada no prazo para
pagamento voluntário, o ato processual de impugnar a fase executiva restou
consumado.
Cumpre
destacar,
ademais,
que
a
primeira
impugnação (de fls. 136/137) esta sendo regularmente processada.
Disso decorre que os devedores não podem se
insurgir reiteradamente
pela via da impugnação
contra a fase de
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278926-16.2019.8.26.0000 -Voto no 35.083 MB
6
4. Após impugnar o cumprimento de sentença,
inviável apresentar sucessivamente duas novas impugnações que, de resto,
realmente não poderiam ser admitidas na origem por força da preclusão
consumativa.
Não se ressentem de ilegalidade as decisões
atacadas, razão por que ficam mantidas.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator